Tribunal: TJMT
Processo: 1009961-30.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009961-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIELA CARVALHO DA SILVA - CPF: 012.299.171-01 (RECORRENTE), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1009961-30.2021.8.11.0001

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
DANIELA CARVALHO DA SILVA

Recorrid
a
:
CLARO S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
27/09/2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. PEDIDO DE MIGRAÇÃO DE PLANO PÓS-PAGO PARA PLANO PRÉ-PAGO. CANCELAMENTO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CONSUMIDOR. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO A
OS PARÂMETROS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 2
.000,00 (dois

mil
reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da raz
oabilidade e proporcionalidade.

3
.

Sentença parcialmente reformada.

4
. Recurso conhecido e

provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação indenizatória em que
a
Recorrente

DANIELA CARVALHO DA SILVA
sustenta a existência de falha na prestação de serviço da empresa de telefonia, em razão do cancelamento indevido de sua linha, após simples pedido de migração do plano pós-pago para plano pré-pago, sendo que a despeito de inúmeras reclamações administrativas, não logrou reativar o seu terminal telefônico.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a

condenação da empresa Recorrida

CLARO S.A
na obrigação de fazer consistente na reativação do terminal telefônico, bem como

ao
pagamento de indenização por danos morais no montante de R$

2
.000,00 (
dois
mil reais).

Inconformad
o
,
o
Recorrente

CRISTIANO FERREIRA DA PAZ
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
.

Em contrarrazões (
ID.

99776500
), a Recorrida
CLARO S.A
refuta
in
totum
as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021